Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700383-69.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, SERASA S.A. APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, SERASA S.A., EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ D E S P A C H O Concedo o prazo de 5 (cinco) dias a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II para atualizar procuração (vencida em 6.4.2022 – ID37222204) e substabelecimento (ID37222205) sob pena de considerar ineficazes os atos praticados (STJ. REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora